Tribunal: TJMT
Processo: 1012340-44.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012340-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDICAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDICAÇÃO DE VALORES EM CARATER SUBSIDIÁRIO – AUSÊNCIA DE VALORE INCONTROVERSO – PARTE QUE DEFENDE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de excesso de execução contida nos Embargos à Execução e indicação de valor eventualmente devido, no caso, apresentou-se como argumento subsidiário, a ser conhecido somente se afastadas as teses principais destinadas anular e a extinguir integralmente a execução, do que ressai a conclusão inequívoca de inexistir valores incontroversos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 1014743-28.2019.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Capital, movida pela
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA,
que indeferiu o pedido de tutela incidental, com bloqueio da quantia de R$ 31.476.913,00, que alega ser parte incontroversa, acrescida de honorários.

A agravante explica que os agravos anteriores não se relacionam com qualquer pedido de bloqueio de valores da quantia considerada incontroversa; não há base probatória para sustentar alegação de falência da devedora; o débito é admitido, os serviços foram prestados e a parte agravada admite que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou o direito aos subsídios, o que escancara a farsa engendrada pelo Sindicato da categoria, e todas essas admissões não permitem, sob hipótese alguma, que se declare o título executivo inexigível.

Explana a agravante que a decisão denegatória fere a ampla defesa e do devido processo legal, a ser destinado aos litigantes, princípios pertencentes ao modelo constitucional de processo civil previsto pelo artigo 1º do CPC-2015, também as normas fundamentais da CF.

Defende que há valores incontroversos, pois, a parte agravada afirma, categoricamente, que existe excesso na execução de pelo menos 50 milhões, portanto, há valor incontestável; que a decisão agravada tangenciou sobre a matéria deduzida pela agravante ao invocar decisões proferidos pelo TJ/MT.

Assevera que: “
mesmo que remota, a agravada considera existente a hipótese de pagar pelos serviços prestados pela agravante! Ao depois, é mais do que evidente que, quando a agravada aduz o “exercício inimaginável”, está se referindo apenas à hipótese de recebimento dos subsídios em caso de êxito na prestação dos serviços – e assim se refere porque sabe que o êxito perseguido não se concretizou por culpa exclusiva da agravada, que resolver por rescindir o contrato de prestação de serviços antes da conclusão dos trabalhos
.”.

A respeito da invocação de falência da agravada, trata-se de suposição hipotética, sem qualquer indício de provas documentais que comprovariam, ao menos em tese, a questão. Além disso, segundo acrescenta, a agravada afirmou categoricamente que possui faturamento mínimo de mais de 295 milhões de reais.

Afirma ainda: “
A mesma decisão recorrida deixou de lado a conclusão de que a agravada admite expressamente a execução dos serviços prestados pela agravante e, via de consequência, a necessidade e obrigatoriedade de seu pagamento, desmontando a farsa criada pelo Sindicato da categoria ao obter e utilizar como cavalo de batalha um ofício cujo conteúdo foi desmentido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que confirmou a existência de amparo legal para o recebimento dos subsídios perseguidos pela agravante em nome da agravada”.

A respeito do efeito suspensivo, defende que o processo civil tem a leitura de que admitido o prosseguimento da execução de valor incontroverso e a agravada admitiu o valor de R$ 28.615.375,15.

Ao final, liminarmente, requer a concessão da ANTECIPAÇÃO dos efeitos DA TUTELA para que este Colenda Câmara reforme a decisão agravada e determine a penhora online da quantia incontroversa admitida pela devedora nos embargos à execução antes apresentados, no valor total de R$ 31.476.912,60. No mérito a reforma da decisão, com o integral provimento ao recurso para em decorrência do provimento do recurso, admitir o levantamento imediato do valor acrescido de honorários advocatícios (Principal de R$ 28.615.375,15 + Honorários de R$ 2.861.537,51 = 31.476.912,60).

Foi indeferido o pedido liminar (id. 9415552).

A parte comprovou que é beneficiária da assistência judiciária gratuita (id. 94811475).

Nas contrarrazões (id. 97233472) o agravante assevera que não reconhece a dívida executada, o que defende veemente via Embargos à Execução; que o excesso de execução invocado na peça mencionada é em caráter subsidiário,
“na remota hipótese de se considerar alguma quantia devida, alegou-se o excesso de execução, até para que os Embargos à Execução não fossem liminarmente rejeitados(CPC, art. 917, § 4º, inc. I), o que comprova que não há qualquer quantia incontroversa ou confissão parcial de dívida.”.

No mais, a parte agravada rechaçada os demais argumentos constantes do agravo e, ao final, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 1014743-28.2019.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Capital, movida pela
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA,
que indeferiu o pedido de tutela incidental, com bloqueio da quantia de R$ 31.476.913,00, que alega ser parte incontroversa, acrescida de honorários.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“A COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS LTDA – COPRODIA opôs embargos à execução em desfavor de PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., ambas qualificadas e representadas.

Decorre da inicial que a embargante alega a inexigibilidade do crédito decorrente do contrato de prestação de serviço ad exitum, cujo objeto seria o recebimento de 28% sobre os subsídios devidos pela Agência Nacional de Petróleo, Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) e União Federal aos produtores de álcool.

Ao argumento de que não houve sucesso no recebimento dos subsídios objeto do contrato, requer a procedência dos embargos para declarar a extinção da execução ou, em última hipótese, o reconhecimento do excesso de execução e arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados. Foram ofertados diversos bens e contratos em garantia do Juízo, avaliados em R$ 66.735.186,48.

A decisão constante do Id n. 22183590 deferiu o efeito previsto no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil e suspendeu a execução n. 1030953-91.2018.8.11.0041, haja vista a discussão no sentido de que os valores cobrados no contrato executado não serem devidos aos filiados da Cooperativa embargante, bem como porque o bloqueio de ativos e bens em valor superior a 60 milhões de reais poderia levar à falência sumária da embargante, que possui aproximadamente 1600 colaboradores e/ou funcionários diretos.

Na impugnação aos embargos, a embargada defende não se tratar de contrato de êxito, mas sim de prestação de serviços, cujo objeto era a viabilização dos recebíveis em favor da embargante, referente aos valores devidos pelo Governo Federal a título de subsídios de equalização da produção de etanol anidro e etanol hidratado. Quanto à não conclusão do contrato, afirma que a embargante foi quem rescindiu unilateralmente a avença, revogando os poderes e fazendo cessar a prestação dos serviços. Contudo, havendo previsão de que em caso de rescisão unilateral a obrigação de pagamento permaneceria no mesmo percentual, pretende o recebimento do crédito executado.

Quanto ao Ofício n. 247/2017 firmado pela Casa Civil da Presidência da República, aduz que o TCU esclareceu que o que houve foi a modificação do órgão responsável pelo pagamento, eis que a responsabilidade foi transferida para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a ser suplantado com recursos da CIDE. Aduz, também, que os pagamentos foram suspensos provisoriamente e não em definitivo. Defende que ao declarar o valor que entende correto a embargante está admitindo a dívida, no importe de R$ 28.615.375,25. Requer a revogação do efeito suspensivo atribuído à execução (Id 22779211).

A embargada informou a interposição de agravo de instrumento (Id 22968252).

O efeito suspensivo pleiteado no RAI n. 1012414-69.2019.8.11.0000 foi indeferido e o Relator solicitou informações complementares (Id 24431560).

As informações solicitadas foram prestadas e a decisão objeto do recurso mantida por seus próprios fundamentos.

Por meio da petição protocolizada sob Id n. 25800066, a embargada informou ter renovado consulta ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na qual obteve como resposta a confirmação de que o subsídio de equalização dos custos da produção do álcool etílico hidratado e anidro para o Estado de Mato Grosso não foi extinto, mas somente a responsabilidade por seu pagamento alterada.

Na oportunidade, a embargada requer a penhora online do valor incontroverso de R$ 28.615.375,15, mais a quantia de R$ 2.861.537,51 referente a honorários. Deferido o bloqueio, restará saldo de R$ 34.030.904,20 que poderá ser objeto de penhora diferida na proporção de 50% para cada safra futuramente colhida e comercializada. Assim, pugna, em regime de urgência, pelo bloqueio da quantia incontroversa e liberação em seu favor. Para o caso de interesse da embargante, requer designação de audiência especial de conciliação.

O RAI n. 1012414-69.2019.8.11.0000 foi desprovido à unanimidade, mantendo a decisão agravada em sua integralidade e ressaltando a possibilidade de atos de substituição, reforço e avaliação dos bens ofertados em garantia (Id 26604923).

Intimada para manifestar sobre a impugnação aos embargos e pedido de bloqueio de valores, a embargante deixou transcorrer o prazo in albis. A embargada requer a concessão de tutela provisória incidental para bloqueio de R$ 31.476.913,00, sendo: R$ 28.615.375,25 referente a valor incontroverso, acrescido de R$ 2.861.537,75 de honorários. Argumenta que a devedora aponta esse valor como incontroverso em sua peça de defesa, enquanto que a mesma (credora) admite ausência de discussão sobre tal quantia, ressalvando a diferença a ser equacionada nos autos dos embargos após cognição exauriente.

Argumenta a preclusão temporal da embargante a respeito da impugnação aos embargos e pedido de bloqueio.

Após o bloqueio, seja procedida a transferência para uma conta do juízo e, em seguida, a liberação em seu favor (Id 32185650).

A embargada requer a apreciação do pedido de tutela provisória incidental. Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

Decido.

A embargada requer a concessão da tutela provisória incidental, para determinar o bloqueio da quantia de R$ 31.476.913,00, que alega ser parte incontroversa, acrescida de honorários. Entretanto, ressai dos autos que a embargante não reconhece como incontroversa a quantia de R$ 28.615.375,25, pelo contrário, na petição inicial a embargante deixa claro que realizou o cálculo sob uma “remota hipótese”, uma vez que defende nada dever à embargada, estando sua tese fundamentada na inexigibilidade do título.

Assim, alegando um “exercício inimaginável” indica o valor de R$ 28.615.375,25 como sendo aquele devido para o caso de a embargada ter logrado êxito no recebimento dos créditos junto ao Governo Federal, o que não ocorreu. Tanto é assim, que o pedido final é pela extinção da execução ou arbitramento de honorários para pagamento dos serviços efetivamente prestados.

À par destas considerações, não há que se falar em valores incontroversos. Importante registrar que a decisão que admitiu os bens e contratos ofertados em garantia da dívida, entendendo pela inviabilidade de constrição de valores, bem como suspendeu o processo executivo foi confirmada pelo TJMT, em decisão unânime que desproveu os Recursos de Agravo de Instrumento n. 1012414-69.2019.8.11.0000 e n. 1012374-87.2019.8.11.0000.

Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL. (...)”.

Decisão mantida nos Embargos.

O recurso não comporta qualquer delonga, pois, se vê claramente da inicial dos Embargos à Execução (id.
19303986, dos autos originais
) que a parte, após as preliminares, defende ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, requerendo a nulidade da execução, sendo esta a tese principal.

Na parte de excesso de execução, demonstra tratar-se de pedido subsidiário, vejamos:

“Ainda, por amor ao debate, necessário se faz demonstrar o excesso de execução patente no presente caso, uma vez que na remota hipótese da possibilidade de cumprimento da obrigação assumida pela embargada no instrumento firmado entre as partes, a quantia pleiteada é extremamente superior a que seria devida(CPC, art. 917, inc. III, § 2o , inc. I). (...) Em um exercício inimaginável que se faz por amor ao debate, chegaríamos a um valor de R$ 28.615.375,15(vinte oito milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), QUE SERIA DEVIDO NO CASO DE RECEBIMENTO, no êxito, conforme estabelecido em contrato.”.

Desta feita, não há valor incontroverso a ser bloqueado.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUANTO À EXTENSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE RECONHECEU, EM VIRTUDE DA TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, A EXISTÊNCIA, SUPOSTAMENTE, DE VALORES INCONTROVERSOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE OBJETIVAM, DE IMEDIATO, A EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO, ANTE A ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXIGIBILIDADE DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO, SEM OBSERVÂNCIA, INCLUSIVE, DAS FORMALIDADES LEGAIS DE CONSTITUIÇÃO. ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER CONCEBIDO COMO RECONHECIMENTO, POR PARTE DO EXECUTADO, DE ADMISSÃO DE PARTE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. RECONHECIMENTO. ENUNCIADOS N. 735 DA SÚMULA DO STF E 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A discussão posta no recurso especial consiste em saber se o fato de o devedor, em seus embargos à execução, após pugnar pela extinção integral da ação executiva, ter apresentado pedido subsidiário consistente na alegação de excesso de execução, com indicação de valor (por determinação legal), poderia ensejar a conclusão de admissão, por parte do embargante, de valor incontroverso. 2. A definição de tal questão jurídica, porque utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para determinar a extensão do efeito suspensivo a ser conferido aos embargos do devedor, e por se referir, principalmente, ao próprios requisitos legais da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, § 3º, do CPC), autoriza o manejo de recurso especial, a afastar a incidência do enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes. 3.
A tese de excesso de execução, no caso, apresentou-se como argumento subsidiário, a ser conhecido somente se afastadas as teses principais destinadas a extinguir integralmente a execução, do que ressai a conclusão inequívoca de inexistir valores incontroversos.
3.1 Por expressa determinação legal (§§ 3º e 4º do art. 917 do Código de Processo Civil), a tese de excesso de execução arguida pelo embargante deve ser, necessariamente, acompanhada da indicação de valor que se reputa correto ou da apresentação de demonstrativo, sob pena de não conhecimento. 3.2 No caso, o Tribunal de origem reconheceu, indiscutivelmente, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, limitando-o, contudo, naquilo que excedesse o valor supostamente admitido pelo embargante/executado. Todavia, não havendo se falar em valores incontroversos, o prosseguimento da execução, nos moldes definitivos, tal como reconhecido pela Corte estadual, evidencia, também na extensão dos valores contidos na tese subsidiária de excesso de execução, risco de dano irreparável, a evidenciar, nessa medida, o malferimento dos dispositivos legais apontados. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1688995 SP 2020/0083650-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020) destaquei

Quanto às questões de falência sumária, ser hipotética a matéria, já foi tratada no Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021